Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Pela decisão de ID 30515381 indeferi a inicial da ação rescisória, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, ato judicial com trânsito em julgado consolidado conforme se extrai da certidão de ID 31272564. A importância realizada a título de depósito na ação rescisória deve ser revertida à parte ré (artigo 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil), constando a realização de anotação da penhora no rosto destes autos em seu favor (ID 90767944). À diligente Secretaria da 1a Câmara Cível para que, com as formalizações e cautelas de praxe, proceda à transferência do valor depositada no bojo desta ação rescisória e penhorado no rosto destes autos para conta vinculada ao juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, conforme requerido no ID 30763965. Após, arquive-se. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora